Tribunal: TJBA
Processo: 8080036-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080036-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RICARDO DE SOUZA BARROS e outros (3) Advogado(s): CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS, LEANDRO ARAGAO DOS ANJOS, NELSON ARAGAO FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. INDEFERIMENTO SUPERVENIENTE DO PEDIDO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. INTERESSE PROCESSUAL. EXAURIMENTO. PREJUDICIALIDADE. WRIT. EXTINÇÃO. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado em favor de RICARDO DE SOUZA BARROS, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do início do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico, antes da apreciação de pedido de remição de pena formulado na origem, pleiteando a suspensão da execução penal até a análise de tal pedido. 2. Decisão superveniente da Autoridade Coatora indeferindo o pedido de remição de pena em relação ao Paciente. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da superveniência de decisão que indeferiu o pedido de remição de pena, objeto da impetração, ainda subsiste interesse processual na apreciação do habeas corpus. III. Razões de decidir. 4. Voltando-se a impetração contra o alegado constrangimento ilegal pela não apreciação do pedido de remição antes do início da execução da pena, a superveniente decisão da própria Autoridade Coatora que indeferiu o referido pedido acarreta a perda de objeto do writ, tornando-o prejudicado, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, por prejudicialidade. Tese(s) de julgamento: “1. O indeferimento superveniente do pedido de remição de pena pela Autoridade Coatora, que constitui o objeto do habeas corpus, acarreta a perda do interesse de agir, julgando-se prejudicado o writ.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8080036-04.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante RICARDO DE SOUZA BARROS e outros (3) e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, de acordo com a Certidão de Julgamento, em julgar PREJUDICADO o Habeas Corpus, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator